Tribunal: TJMT
Processo: 1007919-74.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007919-74.2022.8.11.0000
AGRAVANTES:- ASSOCIACAO PAZ E AMOR DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU e VALDIR NERES DE ARAUJO
AGRAVADA:- ANASER SERVICOS AGRICOLAS LTDA
Agravo de Instrumento n. 1007919-74.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Vila Rica que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse.
Os agravantes alegam que a agravada não comprovou a posse da área, se limitando a afirmar sobre suposta posse indireta decorrente da mera aquisição e propriedade.
Afirmam que os ocupantes usam as terras que antes estavam abandonadas como meio de moradia e subsistência, dando a destinação social que o fim constitucional da propriedade prevê, tornando-as produtivas.
Aduzem que é necessária a identificação exata de todas as pessoas afetadas, com prazo razoável para a reacomodação ou realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas, em atenção ao que estabelece o art. 1o, III, art. 5o, caput e XI; art. 6o e 196 da Constituição Federal).
Argumentam que a competência para processar e julgar o feito é da Vara Especializada de Direito Agrário.
Pedem a assistência judiciária gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro a assistência judiciária gratuita, pois há evidência da hipossuficiência financeira dos agravantes.
Quanto ao mais, eles se insurgem contra o decisum que deferiu a tutela de urgência.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente aos agravantes já que terão que desocupar imediatamente a área, o que se agravará caso o recurso seja provido no final e a liminar já tiver sido cumprida.
Ademais, as questões apresentadas precisam ser analisadas com cautela, inclusive quanto a competência para processar e julgar o feito que, ao que parece, seria da Vara Especializada de Direito Agrário.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito após a resposta do agravado.
Por outro lado, não haverá prejuízo imediato a ele (agravado), mesmo porque a ação foi ajuizada em 2019.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 2 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator